Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DAS PENALIDADES E DA PONTUAÇÃO DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora requereu tutela jurisdicional para determinar ao Detran-DF a transferência das infrações de trânsito que recaem sobre o veículo VW/UP MOVE MDV, placa: PRS-2436, para o primeiro requerido, cujo pedido foi julgado improcedente.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso a autora alegou que financiou o veículo acima para seu irmão, que é quem de fato dirige o automóvel e que por consequência cometeu as infrações de n. ST01294992 / CM01139087 / CJ00149745 / GE01011244 / S011626444. Afirmou que, ao tentar solicitar sua carteira de motorista definitiva, foi informada da impossibilidade em razão do cometimento das infrações, as quais não poderiam ser mais transferidas a outro condutor porque expirado o lapso temporal para tal. Defendeu que nunca foi notificada das referidas infrações, razão pela qual, apresentado documento em que o verdadeiro infrator as assume, deve ser determinada a transferência delas perante o Detran -DF. Alegou que, ainda assim não fosse, a preclusão administrativa não afasta o direito do proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos iniciais.

4. O STJ já se manifestou no sentido de que o prazo conferido pelo art. 257, § 7o, do CTB possibilita preclusão administrativa, voltada para frear a busca incessante da verdade material e permitir o andamento dos procedimentos administrativos que implicam em sanções administrativas de trânsito.

5. Por outro lado, o direito de ação para que o condutor demonstre que não dirigia o veículo quando da autuação/infração de trânsito se mantém hígido, mesmo quando perdido o prazo administrativo, em atenção ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (5o, XXXV, CF). Precedente: REsp 765970/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 02/10/2009.

6. No caso concreto, as infrações de trânsito foram cometidas em 2018 e 2019 (ID n. 27235070) e a ação foi ajuizada em 2020. Em sede de contestação, o DETRAN não apontou fatos modificativos do direito da parte autora (art. 373, II, CPC) ou que evidenciassem possível tentativa de burla para evitar penalidades.

7. A declaração do real condutor/infrator (ID n. 27235115) é suficiente para viabilizar o pedido, uma vez que reconheceu ter sido o causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro. Não havendo nos autos elementos suficientes para descaracterizar os fatos alegados ou para evidenciar fraudes, a presunção de boa-fé deve prevalecer. Precedente: Acórdão 1249985, 07209986420198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN vs LUIZ FERNANDO ROMAN ESCALONILLA FERREIRA DE MENEZES GONCALVES e ROBERTA REIS MELO GONCALVES.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença, julgar procedente o pedido e determinar que o Detran-DF transfira as infrações trânsito de autos n. ST01294992, CM01139087, CJ00149745, GE01011244, S011626444, bem como suas penalidades e pontos para José Valdir de Azevedo, as baixando em relação ao nome da parte para todos os fins.

9. Sem custas e sem honorários.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.